Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (EMBARGADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GENESIO BESSA DE CASTRO - CPF: 163.738.802-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (EMBARGADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Reivindicatória de Posse. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão, visando a atribuição de efeitos modificativos para reformar a decisão liminar de posse.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão por falta de manifestação sobre pedido de adiamento de julgamento em razão de impedimento do advogado; (
ii
) saber se o acórdão incorreu em contradição ao exigir ampla dilação probatória para a análise da controvérsia, mas manter decisão liminar de posse proferida em cognição sumária; e (
iii
) saber se o acórdão incidiu em erro de premissa fática/omissão ao desconsiderar a alegação e a prova (laudo pericial) de que a imissão de posse foi cumprida fora dos limites da área reivindicada, com o intuito de rediscutir o mérito do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quanto ao pedido de adiamento, pois o histórico processual demonstra que o advogado dos embargantes exerceu plenamente seu direito à sustentação oral em duas oportunidades (sessões distintas), cumprindo-se a regra da unicidade da sustentação oral prevista no Regimento Interno do Tribunal (Art. 93, § 4o do RITJMT), não havendo nulidade.

4. Não há contradição lógica na fundamentação do acórdão, pois a exigência de dilação probatória para a análise aprofundada da individualização da área e da eventual usucapião é juridicamente distinta da manutenção da decisão liminar de posse proferida em cognição sumária, evidenciando mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

5. A alegação de erro de premissa fática e omissão sobre a suposta imissão de posse em área diversa da matrícula reivindicada não se sustenta, porquanto a via estreita do Agravo de Instrumento, que ataca decisão interlocutória, não comporta a análise aprofundada de provas supervenientes (laudo pericial), sendo a matéria inerente ao mérito da ação e demandando cognição exauriente no juízo de origem.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, devendo ser limitados às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O recurso de Embargos de Declaração não constitui via adequada para a rediscussão do mérito de matéria já decidida, a pretexto de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco para a análise de provas supervenientes que extrapolem os limites cognitivos da decisão atacada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I e II; RITJMT, art. 93, § 4o; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 7o, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Antônio Martinelli e Maria Cassia Couto Martinelli em face do acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Reivindicatória de Posse c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade Documental n.o 0002651-74.2014.8.11.0020, referente à área rural denominada “Sucuri”, situada no Município de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, apontando
a falta de manifestação sobre o pedido de ID 304679376, que requeria o adiamento do julgamento em virtude de procedimento cirúrgico a que se submetera o advogado constituído, impossibilitando sua presença na sessão.

Af
irmam que o aresto é omisso e contraditório,

ao passo que a decisão embargada fundamentou a negativa de provimento do Agravo de Instrumento na necessidade de
"ampla dilação probatória"
para a análise das pretensões. Contudo, os embargantes sustentam a falha lógica neste raciocínio, pois, antes mesmo de figurarem no polo passivo da ação, foram
removidos da posse por uma decisão liminar
proferida
"na estreita via da tutela de urgência"
, ou seja, sem a cognição exauriente que o Acórdão posteriormente exige.

Argumentam que as certidões de Oficiais de Justiça demonstram que ele já exercia a posse da área por meio de funcionários e atividades agrícolas (plantio de soja e
gradeação
), e que sua pretensão recursal não é retomar a posse sem provas, mas sim manter o status quo ante (sua posse) até o fim da instrução processual, reformando a decisão liminar anterior que se mostra manifestamente contrária ao próprio fundamento do Acórdão embargado.

Alegam os Embargantes a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no Acórdão ao desconsiderar a alegação de que a imissão de posse foi cumprida fora dos limites da área reivindicada (Matrícula n.o 11778).

Sustentam que o
a
córdão incorre em evidente equívoco ao afirmar que a certidão do Oficial de Justiça atesta o cumprimento na área matriculada, pois o auto, escrito à mão, apenas menciona a "sede da fazenda lagoa dos veados," que é a área de posse dos Embargantes e não o "Lote Sucuri" objeto da ação.

Enfatizam que há prova plena, consubstanciada inclusive em mapas anexados à inicial pelos próprios Agravados (considerada confissão), que demonstram que a sede da Fazenda Lagoa dos Veados e parte de sua posse estão fora dos limites do título reivindicado, evidenciando o cumprimento ilegal da ordem em área diversa.

Argumentam que o
a
córdão não só ignorou esses fatos preexistentes no Agravo, como também não considerou a prova pericial técnica superveniente que reforça a tese de que a imissão ocorreu em posse de terceiros.

Ressaltam

que a
prova pericial técnica produzida nos autos (cujo laudo já havia sido juntado e que se constitui em fato novo) é fundamental, pois demonstra inequivocamente que a imissão de posse se deu fora dos limites da Matrícula no 11.778.

Verberam que o acórdão se limitou a afirmar que a questão exige dilação probatória, mas deixou de analisar a prova já produzida (laudo pericial), que, na visão do embargante, resolve a controvérsia sobre os limites da imissão de posse, sendo este um claro vício de omissão que deve ser sanado com a atribuição de efeito modificativo aos Embargos para reformar a decisão liminar de primeiro grau.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento das matérias debatidas, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimados, os embargados apresentaram impugnação aos
aclaratórios
, sustentando, em síntese, a inexistência dos vícios alegados, afirmando que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado e que as questões ora suscitadas representam mera tentativa de rediscutir o mérito do agravo já julgado, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC.

(cf. Id. no
313630876
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dessa forma, não se prestam a rediscutir matéria decidida, tampouco a propiciar nova apreciação da controvérsia sob o pretexto de aclaramento do julgado.

No caso concreto, os embargantes alegam, essencialmente, omissão do acórdão quanto ao pedido de adiamento de julgamento (ID 304679376), suposta contradição lógica na motivação da decisão quanto à necessidade de dilação probatória e, ainda, erro de premissa fática no tocante à individualização da área objeto da imissão de posse, sustentando que esta teria ocorrido fora dos limites da matrícula no 11.778.

Passo à análise.

- Do alegado vício quanto ao pedido de adiamento de julgamento

Não há que se falar em omissão.

O histórico processual revela que, na sessão de julgamento do dia 01/07/2025, o advogado dos embargantes efetuou sustentação oral e, inclusive, apresentou questão de ordem, o que motivou o pedido de adiamento do julgamento pelo próprio Relator
(ID 296754860), justamente para reexame da matéria suscitada.

Na sessão subsequente, realizada em 08/07/2025, o causídico novamente compareceu e sustentou oralmente em favor dos embargantes, após o Des. Sebastião Barbosa Farias (1o Vogal) formulou pedido de vista, em estrita observância ao art. 96 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza o magistrado a solicitar vista pelo prazo de até 10 (dez) dias para melhor análise da causa.
Ultrapassado o prazo de 10 dias
,
houve a publicação no
DJe
para sessão no dia 05 de agosto de 2025 (Id. 303758372).

O julgamento foi retomado na sessão de 05/08/2025, oportunidade em que os Desembargadores Sebastião Barbosa Farias e Tatiane Colombo proferiram seus votos, acompanhando integralmente o voto do Relator, concluindo-se o julgamento por unanimidade
.

Desse itinerário processual extrai-se, com clareza, que o advogado teve duas oportunidades de sustentação oral, sendo-lhe assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Convém aqui destacar a normatividade regimental que disciplina o rito do julgamento colegiado.

O art. 93,
caput
, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, dispõe que, uma vez anunciado o julgamento, caberá ao Relator expor a causa ou os pontos essenciais do recurso, evitando leitura integral das peças processuais.

O §4o do mesmo dispositivo prevê expressamente que:

“§ 4o - O advogado, nos casos em que for admissível a sustentação oral,
terá direito ao uso da palavra uma única vez
, ressalvada a hipótese contemplada no art. 7o, X, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994, quando, solicitando a palavra pela ordem ao Presidente, poderá fazer intervenção sumária para esclarecer dúvidas ou equívocos surgidos em relação a fatos, documentos ou afirmações que possam influir no julgamento, limitando-se aos esclarecimentos, sem argumentar.”

Tal regra consagra o princípio da unicidade da sustentação oral, impedindo que o advogado refaça, repita ou complemente, em novo momento, a defesa já exercida
-
salvo para esclarecimentos pontuais.

No presente caso, o patrono dos embargantes utilizou integralmente seu direito de sustentação na primeira sessão, exercendo, inclusive, intervenção oral de caráter explicativo na sess
ão
subsequente, dentro dos limites regimentais.

Portanto, não há falar em nulidade por ausência de nova oportunidade de sustentação, uma vez que o direito já havia sido exercido, e a matéria foi amplamente debatida nas sessões regulares, em estrita observância ao Regimento Interno
.

O advogado exerceu sua função de forma plena, tendo usado da palavra uma única vez, como determina o §4o do art. 93 do RITJMT, e não se vislumbra qualquer afronta ao devido processo legal ou nulidade do acórdão.

- Da suposta contradição e omissão quanto à fundamentação do acórdão

O acórdão embargado é claro ao afirmar que a controvérsia sobre a individualização da área e sobre eventual extrapolação dos limites da matrícula exige dilação probatória
, e que, portanto, não cabe, na via do agravo, rever o mérito da decisão que indeferiu tutela de urgência.

Não há proposições inconciliáveis.

O julgado não declarou a posse legítima dos agravados, mas apenas reconheceu a impossibilidade de análise aprofundada de provas nessa fase processual, o que é juridicamente distinto da alegação de contradição.

A pretensão dos embargantes, portanto, traduz mero inconformismo com a manutenção da decisão liminar, sem qualquer vício que justifique o manejo de embargos
aclaratórios
.

Destaco trecho do acórdão:

“[...]
No caso em tela, o pedido de tutela antecipada dos agravantes visa à extinção da ação por ausência de individualização da área, ao reconhecimento da exceção de usucapião e à indevida posse dos agravados na área reivindicada. Tais pretensões configuram-se como matérias que demandam ampla dilação probatória e cognição exauriente, próprias do mérito da demanda, e não da estreita via da tutela de urgência.

Ainda que a decisão a quo tenha acrescido novos pontos controvertidos à lide, como a configuração da usucapião e o direito a benfeitorias, bem como admitido Maria Cassia Couto Martinelli no polo passivo, tal fato, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

A inclusão de novos pontos controvertidos apenas reflete o aprofundamento da instrução processual para que se chegue a uma solução justa, não significando, prima facie, uma alteração do quadro fático que justifique a modificação da posse liminarmente”.

Quanto à prova técnica, igualmente não há omissão.

O acórdão embargado limitou-se a examinar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória atacada, não podendo conhecer provas supervenientes ou fatos novos
, alheios ao conteúdo do agravo.

Ainda que se considere o teor do laudo pericial mencionado, sua análise extrapola os limites cognitivos da via recursal
e deve ser apreciada no juízo de origem, sob o contraditório e a ampla instrução probatória.

Assim, inexiste erro de premissa ou omissão a sanar, sendo inviável transformar os embargos em sucedâneo recursal
.

D
iante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

O prequestionamento, tal como requerido, não demanda menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a decisão enfrente a questão jurídica.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025